Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-76.2020.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005185-76.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEITON RIBAS - CPF: 066.666.509-56 (APELANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), Instituto de Terras de Mato Grosso (APELADO), KLISMAHN SANTOS DO MONTE - CPF: 040.166.571-21 (ADVOGADO), FRANCISCO SERAFIM DE BARROS - CPF: 022.401.811-68 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - CPF: 708.749.301-97 (ADVOGADO), CLEITON RIBAS - CPF: 066.666.509-56 (APELADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – PEDIDO INICIAL PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1005185-76.2020.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADO
: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:
CLEITON RIBAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelado em desfavor do ato praticado pelo Sr. Francisco Serafim de Barros - Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo impetrante para determinar a expedição da certidão solicitada por meio do protocolo nº 401990-2019, bem como, condenou o impetrado ao pagamento das
astreintes
pelo descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.770.000,00 (um milhão setecentos e setenta mil reais), por fim, confirmou a decisão liminar de id. 35256212, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença e demais decisões proferidas no mandado de segurança diante da ausência de regular intimação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e da repartição administrativa à qual se encontra vinculada a autoridade coatora.

No mérito, destaca a excessividade do valor e inconveniência da aplicação das
astreintes
.

Requer a concessão do efeito suspensivo tanto para a r. sentença quanto para as decisões subsequentes, que deferiu o cumprimento provisório da sentença e o bloqueio das contas bancárias do INTERMAT.

No mérito, pugna pelo total provimento, para que a sentença e as demais decisões, anteriores e posteriores a ela, sejam anuladas. Alternativamente, entendendo pela não anulação das decisões que fixaram as
astreintes
, sejam revogadas tais decisões, para isentar o ente público de pagar tais valores.

O apelado apresentou as contrarrazões no id. 126315274, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da sua intempestividade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Na Petição nº 1000450-74.2022.8.11.0000 foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, opinou no seguinte sentido (id. 143991159):

[...]. Ante o exposto, o Ministério Público manifesta pelo
conhecimento e julgamento da remessa necessária
, para o fim
de declarar a nulidade do processo
desde o instante em que o órgão de representação jurídica da autarquia interessada e este fiscal da ordem jurídica deveriam ter sido intimados,
prolatando-se nova decisão final denegatória da pretensão autoral, por ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança
, e
declarando prejudicada a apelação
interposta.

Por fim, considerando que os expedientes e subterfúgios empregados para a perpetração de graves arbitrariedades contra o poder público estadual
denotam uma atuação leniente do magistrado em prol da satisfação de interesses particulares
,
requer a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria Geral de Justiça
para eventual instauração de procedimento visando a apuração de sua responsabilização funcional pelos atos reportados neste parecer.

Como registro final, informa que esta Procuradoria de Justiça remeterá cópia integral do Mandado de Segurança nº 1005185-76.2020.8.11.0015 e do Cumprimento Definitivo de Sentença nº 1000816-68.2022.8.11.0015 aos órgãos competentes para a apuração e responsabilização dos envolvidos em eventuais ilícitos penais e atos de improbidade. [...].
[Destaquei].

Por sua vez, o Magistrado sentenciante prestou informações, espontaneamente, nos autos, consignando que
o que se vê é que o Procurador de Justiça pretende se valer da Corregedoria para atacar atos de natureza eminentemente jurisdicional! Já com relação à alegação de “atuação leniente do magistrado em prol da satisfação de interesses particulares”, este MAGISTRADO já promoveu INTERPELAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE EXPLICAÇÃO em face do Procurador de Justiça (PJE nº 1019208-04.2022.8.11.0000 – ANEXO III). No mais, à título de SUGESTÃO, INDICO ao Procurador de Justiça “RECICLAR” seu CONHECIMENTO JURÍDICO, para o bem da coletividade que o mesmo tanto invocou.

Nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09, determino a retificação dos autos para constar que se trata de recurso de apelação com remessa necessária, tendo em vista que a sentença concessiva da segurança, como a que ora se analisa, está obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA REMESSA NECESSÁRIA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelado em desfavor do ato praticado pelo Sr. Francisco Serafim de Barros - Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo impetrante para determinar a expedição da certidão solicitada por meio do protocolo nº 401990-2019, bem como, condenou o impetrado ao pagamento das
astreintes
pelo descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 1.770.000,00 (um milhão setecentos e setenta mil reais), por fim, confirmou a decisão liminar de id. 35256212, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, Cleiton Ribas impetrou, em 7 de maio de 2020, o presente mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT),
consistente na demora da análise do pedido administrativo de certidão de localização de área, sob o protocolo nº. 401990/2019
.

Assim, requereu a concessão de liminar para que a autoridade coatora fosse condenada a expedir a certidão solicitada pelo impetrante por meio do protocolo nº. 401990/2019.

O pedido de liminar foi deferido no id. 32117925 para determinar à
autoridade coatora que faça imediatamente a análise do pedido protocolado sob o nº. 401990-2019.
Por fim, o Magistrado
a quo
determinou a notificação da autoridade coatora para informações e a cientificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº. 12.016/09.

Foi expedido mandado apenas para notificação da autoridade coatora, sendo certificado o decurso do prazo.

No id. 35256212, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu despacho estendendo os efeitos da liminar para determinar que a autoridade coatora expedisse a certidão solicitada, nos seguintes termos:

[...].
Vistos etc.

I - Compulsando os autos, verifica-se em ID. 34329590, PETITÓRIO da parte Impetrante dando conta de que “fora feito solicitação através dos meios de comunicação digital, e no dia 02.07.2020, a assessoria da Presidência do INTERMAT, nos respondeu informando que o processo de requerimento já havia sido despachado e negado, desde NOVEMBRO/2019, e estranhamente o sistema foi alimentado” e requerendo “este Juízo determine, através de decisão judicial o cumprimento da entrega dos documentos solicitados, conforme petição inicial, visto que fomos informados que tais documentos somente com autorização judicial, tudo sob pena de aplicação de multa diária”.

Em razão das novas informações acima transcritas, importante colacionar o dispositivo da decisão liminar (ID. 32117925):

“Ex positis”, CONCEDO a LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a AUTORIDADE COATORA que faça IMEDIATAMENTE a análise do PEDIDO protocolado sob o nº 401990-2019.

Pois bem. Nota-se que a Autoridade Coatora apesar de ter analisado o pedido protocolado sob o nº 401990-2019 negou o fornecimento da certidão ao Impetrante.

Nesse sentido, cumpre asseverar que o art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da Constituição da República, preconiza que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Com efeito, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Nessa seara, é certo que o administrado tem direito líquido e certo a expedição de certidão em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, conforme expressa previsão constitucional, cuja a negativa da autoridade de conceder respectiva certidão sobre informações contidas em seus arquivos ou registros fere direito garantido constitucionalmente.

Na espécie, INDISCUTÍVEL o DIREITO LÍQUIDO e CERTO do Impetrante de obter certidão relativa a localização do seu imóvel, conforme pedido administrativo protocolado sob o nº 401990-2019.

Sendo assim, configura-se lesão ao direito assegurado pela CF/88 no art. 5º, XXXIV, “b”, a negativa da autoridade de conceder certidão sobre informações contidas em seus arquivos ou registros.

Desse modo, verificada a VIOLAÇÃO do DIREITO LÍQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a EXTENSÃO dos EFEITOS da DECISÃO LIMINAR.

Outrossim, consigno que, não obstante, a previsão contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437 /92, estabelecer que não é possível deferimento de medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa regra deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando houver o fumus boni iuris e o periculum in mora, com o intuito de resguardar um bem maior, como o apresentado no caso.

A propósito, trago à colação julgado que embasa tal conclusão:

[...].

Nesse sentido, estando evidenciado, no caso, o fumus bonis iuris consubstanciado no direito garantido constitucionalmente de obter certidões junto as repartições públicas bem como o periculum in mora na importância da certidão de localização, porquanto, que “certifica a localização de um título expedido pelo Estado de Mato Grosso em relação a atual divisão de município, bem como sua incidência ou não em reserva indígena, unidades de conservação ou sobreposição em títulos definitivos pelo Estado ou União ou qualquer outra situação jurídica constituída” (
http://www.intermat.mt.gov.br/-/certidao-de-localizacao
), sendo que a demora de sua expedição acarretaria prejuízos ao Impetrante, o deferimento da medida liminar é medida de rigor, que embora de caráter satisfativo tem a finalidade de resguardar o direito constitucional de maior importância que os regramentos de ordem processual previstos no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

“Ex positis”, ESTENDO os EFEITOS da DECISÃO LIMINAR de ID. 32117925, no sentido de DETERMINAR a AUTORIDADE COATORA que EXPEÇA, no prazo de 10 (dez) dias, a CERTIDÃO solicitada pelo Impetrante através do protocolo nº 401990-2019, sob pena de o AGENTE RENITENTE ser RESPONSABILIZADO CIVIL, PENAL e ADMINISTRATIVAMENTE, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015, bem como MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportada pelo próprio agente.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo CÓPIA desta DECISÃO como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA.

[...].

Então foi expedido mandado de intimação e, diante do não cumprimento da decisão judicial, foi fixada multa diária (id. 38639684):

[...].
Vistos etc.

I – Da detida análise dos autos, verifica-se que o INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, na pessoa da Dra. Iza Karol Pizza, foi intimado da DECISÃO de ID. 35256212 que ESTENDEU os EFEITOS DECISÃO LIMINAR de ID. 32117925, no entanto, até a data hodierna não houve o CUMPRIMENTO daquela “decisum”conforme informado no PETITÓRIO de ID. 38210395, tampouco apresentou qualquer eventual JUSTIFICATIVA ou MANIFESTAÇÃO.

Como é cediço, pode o JUIZ, de OFÍCIO ou a REQUERIMENTO da parte, visando à EFETIVAÇÃO da TUTELA ESPECÍFICA ou a obtenção do resultado prático equivalente, DETERMINAR as MEDIDAS NECESSÁRIAS (métodos de coerção), a fim de ASSEGURAR o CUMPRIMENTO da ORDEM JUDICIAL, DETERMINAR a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, dentre outras medidas, consoante preceitua o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”.

Nesse mesmo sentido, eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

[...].

Dessa forma, identificada a recalcitrância e inércia do Impetrado, na medida em que DESCUMPRE a ORDEM deste JUÍZO e tampouco JUSTIFICA qualquer eventual DIFICULDADE/IMPOSSIBILIDADE, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sr. Francisco Serafim de Barros - Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), conforme determinado na DECISÃO de ID. 35256212, ENQUANTO PERDURAR O DESCUMPRIMENTO.

II – DETERMINO, ademais, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015, quanto a conduta do Sr. Francisco Serafim de Barros - Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT).

[...].

O Instituto de Terras de Mato Grosso foi intimado, na pessoa do Senhor Chefe da Unidade Jurídica, Klismann Santos do Monte, que informou que
a medida liminar não foi cumprida até a presente data, pois ao analisar o Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso, no livro de acervo fundiário, foi contatada informação de CANCELADO no TÍTULO DEFINITIVO, ora requerido. Considerando que a Certidão de Localização é aquela pela qual certifica a localização de um Título Expedido pelo Estado, em relação a atual divisão de município, bem como a sua incidência ou não em reserva indígena, unidade de conservação, sobreposição em Títulos Definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso ou pela União ou qualquer situação jurídica constituída, conforme Resolução n° 02/2009. Ora, se o Título Definitivo fora cancelado, resta prejudicado a confecção da referida Certidão de Localização, uma vez que não atende a exigência mínima de análise.

Após a manifestação do impetrante sobre as informações alhures transcritas, o Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o petitório de id. 44855383, somente no sentido de determinar que fosse oficiado ao cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Sinop para que, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecesse certidão vintenária do imóvel registrado na matrícula n° 7.609 – RGI Sinop.

No id. 46385057 foi anexada a certidão da cadeia dominial da matrícula nº. 7.609, do livro nº. 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Em seguida foi proferida a seguinte decisão:

Vistos etc.

I – Por meio do PETITÓRIO de ID. 49587370, o Impetrante esclarece que “este presente Mandado de Segurança foi impetrado com o intuito de resgatar o seguinte documento: CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 9.999,00 HA, DENOMINAÇÃO: ÁREAS DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO CABECEIRA DA MATRÍCULA: 7,609- REGI SINOP NO MUNICIPIO: SORRISO/MT” ressaltando que “já foi requerido de forma administrativa, junto ao INTERMAT, conforme protocolo nº 401990-2019. (comprovantes em anexo a inicial)” e “através de acertada decisão, Vossa Excelência determinou que fosse oficiado o órgão para que viesse aos autos com o documento solicitado sob pena de multa”, bem como que “ocorre que, no documento de id º 46385057, foi anexado aos autos CERTIDÃO DE CADEIA DOMINIAL, ou seja, TOTALMENTE DIFERENTE DO DOCUMENTO SOLICITADO!!”, requerendo a “intimação da requerida, bem como a aplicação da multa”.

Sendo assim, colaciono parte da DECISÃO de ID. 45326947:

“Nesse sentido, DEFIRO PARCIALMENTE o PETITÓRIO de ID. 44855383, somente no sentido de DETERMINAR que seja OFICIADO ao Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Sinop para que, no prazo de 05 (cinco) dias, FORNEÇA CERTIDÃO VINTENÁRIA do IMÓVEL registrado na MATRÍCULA n° 7.609 – RGI SINOP”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Sinop encaminhou a Certidão de Cadeia Dominial (ID. 46385057), diversa, portanto, daquela determinada na Decisão de ID. 45326947.

Por outro lado, vislumbra-se, ainda, em análise aos autos que, até o presente momento, a Autoridade Coatora não deu cumprimento às DECISÕES de ID. 35256212 e ID. 38639684, no sentido de expedir a CERTIDÃO de LOCALIZAÇÃO solicitada pelo Impetrante através do Protocolo nº 401990-2019.

Como é cediço, pode o JUIZ, de OFÍCIO ou a REQUERIMENTO da parte, visando à EFETIVAÇÃO da TUTELA ESPECÍFICA ou a obtenção do resultado prático equivalente, DETERMINAR as MEDIDAS NECESSÁRIAS (métodos de coerção), a fim de ASSEGURAR o CUMPRIMENTO da ORDEM JUDICIAL, DETERMINAR a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, dentre outras medidas, consoante preceitua o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”.

Em seminário a respeito do CPC/2015, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) editou enunciado a respeito do tema, de seguinte teor:

Enunciado 48: “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”.

Nesse sentido, “a finalidade artigo 139, IV do CPC não é destruir os direitos individuais, mas sim coexistir com a medida de coerção a ser aplicada” (STJ - AREsp: 1646465 RS 2020/0004358-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 11/03/2020).

E mais, “para efetivar a tutela provisória, o magistrado pode determinar medidas que considerar adequadas para evitar injustiça ou lesão ao direito que se pretende garantir, antes do julgamento de mérito” (TJ-MG - AI: 10000191715606018 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020).

Dessa forma, DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 49587370, no sentido de DETERMINAR que seja OFICIADO ao CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP para que, no prazo de 05 (cinco) dias, FORNEÇA a CERTIDÃO VINTENÁRIA do IMÓVEL registrado na MATRÍCULA n° 7.609 – RGI SINOP, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como promova a AVERBAÇÃO À MARGEM da MATRÍCULA do mencionado IMÓVEL quanto a EXISTÊNCIA do presente MANDADO de SEGURANÇA.

Ainda, DETERMINO que a AUTORIDADE COATORA EXPEÇA a CERTIDÃO de LOCALIZAÇÃO solicitada pelo Impetrante através do Protocolo nº 401990-2019, no prazo de 05 (cinco) dias, conferindo CUMPRIMENTO INTEGRAL às DECISÕES de ID. 35256212 e ID. 38639684, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II - Ficam, ainda, ADVERTIDOS que, em caso de EVENTUAL DESCUMPRIMENTO ou ENTREGA de DOCUMENTO DIVERSO da DETERMINAÇÃO JUDICIAL, será NOTIFICADO ao GOVERNADOR DO ESTADO, a fim de APURAÇÃO de EVENTUAL FALTA FUNCIONAL dos AGENTES ENVOLVIDOS, bem como SUPORTAR PESSOALMENTE a MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como serão SUSPENSAS a CNH – Carteira Nacional de Habilitação e o PASSAPORTE, de cada um deles, ENQUANTO PERDURAR O DESCUMPRIMENTO.

III – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Da mencionada decisão, o INTERMAT foi intimado, por mandado, na pessoa do Chefe da Unidade Jurídica.

Logo em seguida, o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Veja-se:

Vistos etc.

I – Por meio do PETITÓRIO de ID. 49587370, o Impetrante esclarece que “este presente Mandado de Segurança foi impetrado com o intuito de resgatar o seguinte documento: CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 9.999,00 HA, DENOMINAÇÃO: ÁREAS DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO CABECEIRA DA MATRÍCULA: 7,609- REGI SINOP NO MUNICIPIO: SORRISO/MT” ressaltando que “já foi requerido de forma administrativa, junto ao INTERMAT, conforme protocolo nº 401990-2019. (comprovantes em anexo a inicial)” e “através de acertada decisão, Vossa Excelência determinou que fosse oficiado o órgão para que viesse aos autos com o documento solicitado sob pena de multa”, bem como que “ocorre que, no documento de id º 46385057, foi anexado aos autos CERTIDÃO DE CADEIA DOMINIAL, ou seja, TOTALMENTE DIFERENTE DO DOCUMENTO SOLICITADO!!”, requerendo a “intimação da requerida, bem como a aplicação da multa”.

Sendo assim, colaciono parte da DECISÃO de ID. 45326947:

“Nesse sentido, DEFIRO PARCIALMENTE o PETITÓRIO de ID. 44855383, somente no sentido de DETERMINAR que seja OFICIADO ao Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Sinop para que, no prazo de 05 (cinco) dias, FORNEÇA CERTIDÃO VINTENÁRIA do IMÓVEL registrado na MATRÍCULA n° 7.609 – RGI SINOP”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Sinop encaminhou a Certidão de Cadeia Dominial (ID. 46385057), diversa, portanto, daquela determinada na Decisão de ID. 45326947.

Por outro lado, vislumbra-se, ainda, em análise aos autos que, até o presente momento, a Autoridade Coatora não deu cumprimento às DECISÕES de ID. 35256212 e ID. 38639684, no sentido de expedir a CERTIDÃO de LOCALIZAÇÃO solicitada pelo Impetrante através do Protocolo nº 401990-2019.

Como é cediço, pode o JUIZ, de OFÍCIO ou a REQUERIMENTO da parte, visando à EFETIVAÇÃO da TUTELA ESPECÍFICA ou a obtenção do resultado prático equivalente, DETERMINAR as MEDIDAS NECESSÁRIAS (métodos de coerção), a fim de ASSEGURAR o CUMPRIMENTO da ORDEM JUDICIAL, DETERMINAR a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, dentre outras medidas, consoante preceitua o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”.

Em seminário a respeito do CPC/2015, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) editou enunciado a respeito do tema, de seguinte teor:

Enunciado 48: “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”.

Nesse sentido, “a finalidade artigo 139, IV do CPC não é destruir os direitos individuais, mas sim coexistir com a medida de coerção a ser aplicada” (STJ - AREsp: 1646465 RS 2020/0004358-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 11/03/2020).

E mais, “para efetivar a tutela provisória, o magistrado pode determinar medidas que considerar adequadas para evitar injustiça ou lesão ao direito que se pretende garantir, antes do julgamento de mérito” (TJ-MG - AI: 10000191715606018 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020).

Dessa forma, DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 49587370, no sentido de DETERMINAR que seja OFICIADO ao CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP para que, no prazo de 05 (cinco) dias, FORNEÇA a CERTIDÃO VINTENÁRIA do IMÓVEL registrado na MATRÍCULA n° 7.609 – RGI SINOP, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como promova a AVERBAÇÃO À MARGEM da MATRÍCULA do mencionado IMÓVEL quanto a EXISTÊNCIA do presente MANDADO de SEGURANÇA.

Ainda, DETERMINO que a AUTORIDADE COATORA EXPEÇA a CERTIDÃO de LOCALIZAÇÃO solicitada pelo Impetrante através do Protocolo nº 401990-2019, no prazo de 05 (cinco) dias, conferindo CUMPRIMENTO INTEGRAL às DECISÕES de ID. 35256212 e ID. 38639684, sob pena de MULTA DIÁRIA de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II - Ficam, ainda, ADVERTIDOS que, em caso de EVENTUAL DESCUMPRIMENTO ou ENTREGA de DOCUMENTO DIVERSO da DETERMINAÇÃO JUDICIAL, será NOTIFICADO ao GOVERNADOR DO ESTADO, a fim de APURAÇÃO de EVENTUAL FALTA FUNCIONAL dos AGENTES ENVOLVIDOS, bem como SUPORTAR PESSOALMENTE a MULTA DIÁRIA de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como serão SUSPENSAS a CNH – Carteira Nacional de Habilitação e o PASSAPORTE, de cada um deles, ENQUANTO PERDURAR O DESCUMPRIMENTO.

III – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Após foi deferido o pedido de expedição de ofício ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), para disponibilizar a base cartográfica do Estado de Mato Grosso, a fim de possibilitar ao Impetrante a verificação da localização da área de terra registrado na matrícula n° 7.609 – RGI SINOP, ficando consignado que em caso de descumprimento o agente renitente seria responsabilizado civil, penal e administrativamente, nos termos do art. 77, IV, § 2º, do CPC/2015, bem como ser fixado multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportada pelo próprio agente.

Em seguida, sobreveio a sentença concessiva da ordem.

Pois bem. Feito esse breve introito passo a análise da remessa necessária.

Desde já adianto que a sentença merece ser retificada.

Isso porque,
o cerne da questão está em dirimir se havia ilegalidade na falta de análise do processo administrativo. A
discussão destes autos não se dá em torno do mérito administrativo ou mesmo do direito pleiteado pelo impetrante, mas tão somente acerca da ilegalidade da demora exacerbada de análise e conclusão dele.

E
m se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual nº 7.692/2002.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis
:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

In casu
, quando da impetração do mandado de segurança, o pedido administrativo do Impetrante estava paralisado desde 6-11-2019, ou seja, há mais tempo que a lei permite, sem qualquer manifestação.

Como se pode observar, a Administração Pública extrapolou o prazo máximo para análise de pedido administrativo, sem, contudo, exarar qualquer decisão, seja deferindo ou indeferindo o pedido formulado pelo Impetrante ou ainda apresentar qualquer motivo e justificar tal inércia, o que foi realizado apenas no processo judicial.

Assim, a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos ofende, de formal direta, o direito líquido e certo do Impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DO PROVIMENTO - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - DEMORA NA APRECIAÇÃO - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - RECURSO IMPROVIDO. As preliminares de ausência de interesse processual e de perda superveniente da utilidade do provimento são questões que se confundem com o mérito e com este devem ser examinadas. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...)
(TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/9/2015, Publicado no DJE 14/9/2015).

Insta consignar ainda que a mesma demora injustificada na apresentação e decisão nos processos administrativos fere de morte o direito de petição, também assegurado como cláusula pétrea no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Carta Magna, em que assegura que todo cidadão tem o direito de receber e a Administração Pública tem o dever de prestar uma resposta (seja negativa ou positiva) diante de um processo administrativo.

Assim estabelece o referido dispositivo constitucional,
in verbis
:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Ocorre que, o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

Seja julgada totalmente procedente a liminar pleiteada para que a autoridade coatora seja condenada a expedir imediatamente a CERTIDÃO solicitada pelo impetrante através do protocolo nº 401990-2019.

Todavia, conforme alhures já explanado,
diante da ausência de manifestação da Administração quanto ao pedido, não pode o Judiciário analisar o pleito,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

Importante ressaltar que o impetrante não requereu a fixação de prazo para análise do pedido administrativo, de modo que a sentença merece ser retificada para denegar a segurança.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE NOVA CERTIDÃO – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO –
NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – PENDENTE DE APRECIAÇÃO – DEMORA NA ANÁLISE – ILEGALIDADE – FIXAÇÃO DE PRAZO
– NECESSIDADE DEMONSTRADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, consistente em emissão de certidão de crédito salarial,
não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido.

(MS 1000699-35.2016.8.11.0000 – REL. DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO ECOLETIVO, j. 2.2.2017, publicado no DJE 8.2.2017). [Destaquei].

Por fim, observa-se que a Procuradoria-Geral de Justiça, requereu
a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria Geral de Justiça para eventual instauração de procedimento visando a apuração de sua responsabilização funcional pelos atos reportados neste parecer.

Desse modo, sem adentrar nessa questão, uma vez que não é de competência desta Câmara, determino a remessa dos autos para a Corregedoria-Geral de Justiça para as providências que entender cabíveis, bem como à Ouvidoria do Estado de Mato Grosso para apurar possível irregularidade funcional.

Diante do acima exposto, em sede de
Remessa Necessária
,
retifico
a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para
denegar
a segurança vindicada, restando
prejudicado o apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022